Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711469-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALCIRA MACEDO DE ARAUJO AGRAVADO: ARAQUEM CALHAO MOTTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALCIRA MACEDO DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (0708138-66.2021.8.07.0014) em ação ajuizada pela agravante contra ARAQUEM CALHÃO MOTTA: Por meio da petição em ID: 116505293, a parte autora manifesta seu desinteresse na audiência inaugural de conciliação, bem como postula a concessão de tutela provisória de urgência, de forma incidental, para que "seja ordenado ao réu ao pagamento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, especialmente por também estar procedendo à reforma expressamente não autorizada pela coproprietária" (ID: 116505293, p. 7). Para tanto, a autora sustenta o envio de notificação extrajudicial, no ano de 2021, tendo por conteúdo a desautorização para a realização de "qualquer reforma/construção/reparo do imóvel, o que inclusive impede eventual rateamento de despesa nessa modalidade". Decido. De início, ressalto que o desinteresse unilateral expressado pela autora relativamente à realização da audiência inaugural de conciliação não implica, necessariamente, na revogação do ato processual, posto que encontra-se condicionada ao desinteresse conjunto de todas as partes e/ou inadmissão da autocomposição (art. 334, § 4o, incisos I e II, do CPC/2015), situação não verificada nos presentes autos até este momento processual. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito postulado. Com efeito, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte autora, a verba ora almejada encontra-se condicionada à dilação probatória, mediante produção de prova técnica, com vistas à aferição in loco das condições físicas do bem imóvel objeto da demanda, sem olvidar da necessária avaliação mercadológica. Também não vislumbro o perigo de dano, à míngua de efetiva instrução dos autos com elementos objetivos de convicção a indicar demasiado prejuízo resultante da ocupação do referido imóvel. Por relevante, frise-se que o requerimento autoral se confunde, em verdade, com a providência final postulada, sendo imperativa a formação do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente; não obstante isso, verifico que a questão relativa à obrigação de não fazer havia sido analisada, anteriormente, por este Juízo, por ocasião da apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente nos autos do PJe n. 0704755-80.2021.8.07.0014, a qual restou indeferida pela decisão proferida em 07.07.2021, ademais, sem irresignação recursal. A respeito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausente a demonstração efetiva do risco de dano, não há razão para o arbitramento liminar de aluguel de imóvel utilizado de maneira exclusiva por coproprietário, mormente se há outros imóveis em condomínio que podem compensar eventuais valores estabelecidos em favor dos recorrentes no curso da demanda. (Acórdão 1326067, 07481864620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Sem mais requerimentos, aguarde-se a realização da audiência de conciliação vindoura. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o usufruto do bem comum exclusivamente pelo agravado causa enriquecimento ilícito; 2) foi realizado levantamento imobiliário com imóveis similares e o valor estimado do aluguel é de R$ 3.500,00; 3) a decisão agravada viola o princípio da dignidade da pessoa humana ao manter a ilegal situação fática demonstrada; 4) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o pagamento de compensação/aluguel provisório no valor de R$ 1.750,00; 5) no mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do agravo. Preparo devidamente recolhido (ID. 34395570). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de fixação provisória do valor do aluguel referente a bem comum. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela agravante. Isso porque as provas trazidas aos autos pela agravante são unilaterais, e ainda não foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A fixação do valor do aluguel, ainda que provisório, demanda a produção de prova técnica imparcial, com vistas à aferição das condições físicas do bem imóvel objeto da demanda e da necessária avaliação mercadológica. Ademais, a partilha do referido imóvel foi declarada em 2007 e, segundo a petição inicial dos autos principais, desde o final de 2020 o agravado estaria usufruindo do bem. Logo, a situação atual já se alastra por um tempo, não sendo razoável acolher a tese de enriquecimento ilícito do agravado ante o não deferimento da medida liminar. Cumpre ressaltar ainda as informações contidas na peça de contestação do ora agravado nos autos da ação 0704755-80.2021.8.07.0014, no sentido que a agravante teria morado no imóvel por quase duas décadas, sem nele promover a manutenção básica, de modo que os reparos atuais estão sendo feitos pelo agravado para que o imóvel seja valorizado e vendido (ID. 34395572 - Pág. 95). Nesse cenário, é imprescindível que os fatos sejam devidamente esclarecidos, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana está intimamente relacionado ao princípio do devido processo legal, devendo ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, nos termos do artigo 7o do CPC. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora